Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712656-26.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DEFENSIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONVERSAS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. Na hipótese, o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão e, por conta disso, ter sido afastado episodicamente das suas atividades laborais desde 2013, não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Ressalta-se que o acusado, agente penitenciário federal, não obstante as licenças médicas referidas, teve o seu porte de arma preservado pela Administração Pública Federal, o que vai de encontro à alegação de que a higidez mental do acusado estava comprometida à época dos fatos. 2. A prova técnica que a Defesa afirma não ter tido acesso não compôs o acervo probatório desta ação penal, sendo que o apelante nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nem mesmo nas alegações finais orais, o que reforça a sua irrelevância para o deslinde desta ação penal. Além disso, revela a inexistência de efetivo prejuízo para a Defesa, o que obsta o reconhecimento da nulidade apontada, nos termos dos artigos 571, II (preclusão), e 563 (pas de nullité sans grief), ambos do Código de Processo Penal. 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que os prints das conversas do WhatsApp advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. 4. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, da testemunha, e a confissão do acusado, demonstram que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima, ameaçando a sua integridade psicológica, bem como invadindo e perturbando a sua privacidade, por razões da condição do sexo feminino, mediante o envio de diversas mensagens de texto, por SMS e WhatsApp, e de insistentes ligações telefônicas, inclusive, para o seu local de trabalho, não obstante os pedidos da vítima para que o denunciado parasse de entrar em contato com ela. 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, suspensa, contudo, pelo período de 2 (dois) anos, mais 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 do Código Penal e 149 do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido submetido ao exame de sanidade mental, por ter sido diagnosticado com transtorno psiquiátrico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 158 do CPP, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que as provas obtidas não seriam válidas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como entende serem inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 26 do CP e 149 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso dos autos, cumpre salientar que, conquanto a Defesa técnica do apelante, exercida à época pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, ao apresentar resposta à acusação (ID 36620413, p. 14-18), tenha noticiado que o apelante estava sofrendo intenso abalo psicológico (...), ela sequer aventou a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental. Da mesma forma, ao apresentar alegações finais orais (ID 36620465 – 13m a 14m18s), a Defesa técnica do apelante, exercida, naquela oportunidade, pelo mesmo causídico que subscreve as razões de apelação, após sublinhar que se trata de réu confesso, novamente faz menção ao transtorno misto ansioso e ao alto grau de estresse que acometem o apelante desde à época dos fatos, porém, novamente, deixa de requerer a instauração do incidente de insanidade mental (...). Registre-se que, ao apresentar as razões recursais, a Defesa acostou aos autos novos documentos médicos que atestam, pelo que se pode inferir, em razão de parte dos documentos não ser legível, que, desde o ano de 2013, o apelante faz tratamento para ansiedade e depressão, o que motivou o seu episódico afastamento das suas atividades laborais (IDs 38061610 a 38061618) (...). Ao assistir o interrogatório do apelante, percebe-se que ele não demonstra qualquer sinal de comprometimento da sua higidez mental, sobretudo porque ele respondeu com clareza e coerência todas as perguntas realizadas durante o interrogatório, não sendo possível inferir que ele não tinha discernimento quando da prática do delito. Além disso, ressalta-se que foram ouvidas como testemunhas/informantes a ex-namorada do apelante, a advogada Camila Barreto Pinho, e a sua atual namorada, a professora e doutora da Universidade Federal do Ceará Antônia Lis de Maria, as quais não relataram sinais de que, à época dos fatos, a sanidade mental do acusado estava comprometida, a ponto de ele ter a sua autodeterminação integralmente ou mesmo parcialmente comprometida” (ID 40829971). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 158 do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “De início, cumpre observar que os prints da tela do telefone celular da vítima com conversas mantidas no WhatsApp entre ela e o acusado e o arquivo de áudio ingressaram nos autos como elementos de convicção documentais (ID 36620312), os quais, registra-se, são aptos a corroborar as declarações da vítima, da testemunha Camila Barreto Pinho, e a confissão do réu, dispensando, assim, a realização de perícia. A condenação do apelante, (...) não se baseou apenas nos prints dessas conversas, os quais, em verdade, são elementos complementares que fortalecem o conjunto probatório, pois corroboraram os coerentes e harmônicos relatos apresentados pela vítima que, registra-se, encontram ressonância nas demais provas coligidas nos autos, sobretudo no depoimento da testemunha Camila e na confissão do acusado. Ademais, é incontroverso que as aludidas mensagens foram enviadas pelo acusado, sendo que o número de telefone estampado [(085) 99997- 2040] pertence a ele, conforme consta no seu interrogatório policial (ID 36620329), bem como no documento de ID 36620330 elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Desse modo, repita-se, é desnecessária a perícia de tais elementos (...). Logo, não se verifica nulidade da prova por força da ausência de perícia” (ID 40829971); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado inciso desse dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027